Tribunal: TJSP
Processo: 0005263-37.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Agravo em execução. Falta disciplinar de natureza grave. Absolvição. Impossibilidade. Prova suficiente. Desclassificação. Impossibilidade. Conduta típica prevista na Lei de Execução Penal. Mantença da perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos. Não provimento ao recurso.